Tribunal: TJSP
Processo: 1501714-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo com emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso da acusação. Não acolhimento. Reconhecimentos realizados pelas vítimas, baseados preponderantemente na cor de pele do suspeito, que não são suficientemente seguros para um decreto condenatório. Indícios fortes de autoria que não se convolaram em prova segura. Absolvição que merece ser mantida. Recurso não provido.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo com emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso da acusação. Não acolhimento. Reconhecimentos realizados pelas vítimas, baseados preponderantemente na cor de pele do suspeito, que não são suficientemente seguros para um decreto condenatório. Indícios fortes de autoria que não se convolaram em prova segura. Absolvição que merece ser mantida. Recurso não provido.